Tribunal: CARF
Processo: 13971.720630/2014-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA VILARDI VIEIRA DE SOUZA MIFANO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13971.720630/2014-72
ACÓRDÃO
2402-013.405 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
L. SCHMAEDECKE COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2010
ÁREA DE REFLORESTAMENTO E DE BENFEITORIA.
Comprovação mediante laudo.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário interposto.

Assinado Digitalmente
Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Alexandre Lisboa, Gregório
Rechmann Junior, João Ricardo Fahrion Nüske, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Marcus
Gaudenzi de Faria e Rodrigo Duarte Firmino (Presidente).

Fl. 306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.405 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720630/2014-72
2
RELATÓRIO
Trata-se de lançamento fiscal por meio do qual foi constituído crédito tributário
relativo ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), referente ao exercício de 2010, do
imóvel rural denominado “Fazenda Ouro Verde”. A autuação decorreu da glosa (i) da Área de
Preservação Permanente (APP); (ii) da Área de Reserva Legal (ARL); (III) da área ocupada por
benfeitorias, bem como (ii) da área com Reflorestamentol.
Para melhor elucidação da controvérsia, reproduz-se abaixo tabela comparativa
contendo as áreas declaradas pela Recorrente e aquelas consideradas pela d. Fiscalização, bem
como os respectivos valores do Valor da Terra Nua (VTN) utilizados para fins de constituição do
crédito tributário.
Distribuição da Área do Imóvel Rural (ha)

Declarado
Apurado
01. Área Total do Imóvel
1.490,5
1.4
90,5
02.
Área
de
Preservação
Permanente
313,8
0,0
03. Área de Reserva Legal
445,8
0,0
04. Área de Reserva Particular
do Patrimônio Natural
0,0
0,0
05.
Áreas
de
Interesse
Ecológico
0,0
0,0
06. Área de Servidão Florestal
ou Ambiental
0,0
0,0
07. Área Coberta por Florestas
Nativas
0,0
0,0
08.
Áreas
Alagadas
de
Reservatório
de
Usinas
Hidrelétricas Autorizadas pelo
Poder Público
0,0
0,0
09. Área Tributável (01 – 02 –
03 – 04 – 05 – 06 – 07 – 08)
730,9
1.4
90,5
10.
Área
Ocupada
com
Benfeitorias
Úteis
e
7,7
0,0
Fl. 307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.405 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720630/2014-72
3
Necessárias
Destinadas
à
Atividade Rural
11. Área Aproveitável (06 –
07)
723,2
1.490,5
Distribuição da Área Utilizada pela Atividade Rural (ha)

Declarado
Apurado
12. Área de Produtos Vegetais
0,0
0,0
13. Área em Descanso
0,0
0,0
14. Área com Reflorestamento
(Essências Exóticas ou Nativas)
590,9
0,0
15. Área de Pastagem
0,0
0,0
16.
Área
de
Exploração
Extrativa
0,0
0,0
17.
Área
de
Atividade
Granjeira ou Aqüícola
0,0
0,0
18. Área de Frustração de
Safra
ou
Destruição
de
Pastagem
por
Calamidade
Pública
0,0
0,0
19.
Área
utilizada
pela
Atividade Rural (12 + ....+ 18)
590,9
590
,0
20. Grau de Utilização do Solo
(19/11)*100
81,7
0,0
Cálculo do Valor da Terra Nua (R$)
21.Valor Total do Imóvel
9.367.123,00
5.216.750,00
22. Valor das benfeitoras
250.000,00
0,0
23.
Valor
das
Culturas,
Pastagem e Melhoradas e
Florestas Plantadas
3.900.373,00
0,0
24. Valor da Terra Nua (21 –
22 – 23)
5.216.750,00
5.216.750,00
Fl. 308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.405 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720630/2014-72
4
No que concerne às áreas glosadas de interesse ecológico, notadamente a Área de
Preservação Permanente – APP e a Área de Reserva Legal – ARL, com impacto direto na área
passível de tributação, a d. Fiscalização deixou de considerá-las ao fundamento de que, no curso
do procedimento fiscal, não teria sido apresentada comprovação idônea de sua caracterização.
Foram igualmente glosadas as áreas declaradas com reflorestamento e benfeitorias,
cujo impacto recai sobre o Grau de Utilização da Terra – GU e, consequentemente, sobre a
alíquota do ITR, bem como os respectivos valores atribuídos às referidas áreas.
Devidamente intimada, a Recorrente protocolou Impugnação em que,
apresentando laudo técnico em que supostamente comprovariam as áreas glosadas, pleiteou a
cancelamento do lançamento fiscal. Ainda, preliminarmente, foi suscitada sua nulidade, em razão
da ausência de análise da resposta ao Termo de Intimação Fiscal originalmente expedido, em que
as informações requeridas foram devidamente prestadas.
Remetidos os autos para a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento –
DRJ, foi proferido o Acórdão no 03-073.571, que rejeitou a preliminar de nulidade, mas no mérito
deu parcial provimento em razão da comprovação da Área de Preservação Permanente – APP e da
Área de Reserva Legal.
Mantido parcialmente o lançamento fiscal – em razão da glosa das áreas de
reflorestamento e de benfeitorias – interpôs a Recorrente o competente Recurso o Voluntário,
acompanhado de novo laudo técnico que, conforme argumentado, comprovaria referidas áreas.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Relatora.
O presente recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
dele pois conheço e passo analisá-lo.
Remanesce para análise deste Conselho a glosa das áreas de reflorestamento e
benfeitorias, bem como dos respectivos valores a elas atribuídos, que, segundo o Acórdão
recorrido, não teriam sido devidamente comprovados pelo primeiro laudo técnico apresentado
pela Recorrente.
Com efeito, da análise do primeiro laudo técnico apresentado pela Recorrente,
verifica-se que este se limitou, essencialmente, à comprovação das áreas de interesse ecológico,
notadamente APP e ARL, razão pela qual se mostra acertada a conclusão da decisão da DRJ no
sentido de que não restaram comprovadas, naquele momento, as demais áreas então glosadas.
Fl. 309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.405 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720630/2014-72
5
Todavia, em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente trouxe aos autos novo laudo
técnico, voltado especificamente à demonstração das áreas de reflorestamento e benfeitorias que
permaneceram glosadas.
Embora o art. 16, do Decreto no 70.235/72 estabeleça que as provas devem ser
apresentadas, em regra, na fase de impugnação, entendo que, em observância ao Princípio da
Verdade Material e visando assegurar a apreciação de todos os elementos probatórios necessários
à formação da convicção deste Colegiado, mostra-se possível o exame dos referidos documentos,
razão pela qual o acolho para fins de análise do mérito.
De início, cumpre destacar que a comprovação da área de reflorestamento, para
fins de ITR, demanda, necessariamente, análise técnica especializada, apta a identificar a
destinação e a efetiva existência do plantio florestal, razão pela qual o laudo técnico elaborado por
profissional habilitado constitui meio idôneo e adequado para sua caracterização
Cumpre ainda ressaltar que, diferentemente do que ocorre com as áreas de
pastagem e de exploração de produtos vegetais – para as quais a legislação tributária, ainda que
em nível infralegal, estabelece parâmetros e autoriza a exigência de elementos mínimos de
comprovação da efetiva utilização econômica da área, como documentação da atividade
desenvolvida – inexiste, no âmbito do ITR, previsão legal ou infralegal que imponha, para as área
de reflorestamento, a apresentação de notas fiscais de insumos, comprovação de aquisição de
mudas ou a observância de densidade mínima de plantio por hectare.
Nessa hipótese, a análise deve se pautar na efetiva existência do reflorestamento,
demonstrada por meio de laudo técnico idôneo e demais elementos probatórios pertinentes, não
subsistindo a exigência fiscal fundada em critério quantitativo não previsto na legislação de
regência.
Faço esse esclarecimento, ainda, com o objetivo de afastar a fundamentação
adotada no Acórdão recorrido no sentido de que a ausência de apresentação de notas fiscais do
produtor rural ou de notas fiscais de aquisição de insumos seria necessária para a caracterização
da área declarada como reflorestamento.
Conforme exposto, tais exigências encontram respaldo normativo apenas em
relação a determinadas categorias de uso do solo, como pastagem e exploração de produtos
vegetais, não se aplicando, entretanto, às áreas de reflorestamento.
Assim, analisando o novo laudo técnico apresentado em sede de Recurso
Voluntário, em conjunto com as imagens do software Google Earth nele apresentadas, é possível
aferir a existência de área de reflorestamento no imóvel rural em análise, de pinus e eucalipto,
devidamente delimitada e dimensionada na extensão de 586,20ha, conforme pode ser aferido
pelo Mapa de Cobertura do Solo, às fls. 202 e seguintes do referido laudo.
O laudo técnico, ademais, descreve projetos de reflorestamento existente no
imóvel rural, indicando as espécies cultivadas, os respectivos anos de plantio e as áreas por elas
Fl. 310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.405 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720630/2014-72
6
ocupadas. Acrescente-se que, embora não exigida para a caracterização da área de
reflorestamento, a Recorrente juntou aos autos notas fiscais relativas à aquisição de mudas de
pinus e eucalipto, bem como de serviços de plantio, desde o ano de 2007, elementos que
corroboram as conclusões técnicas apresentadas e convergem para o entendimento de que há, de
fato, área de reflorestamento no imóvel, inserida em projeto florestal em andamento.
Ressalte-se, ainda, que o laudo técnico em análise foi elaborado por engenheiro
agrônomo legalmente habilitado para tanto, com a respectiva Anotação de Responsabilidade
Técnica – ART devidamente juntada aos autos, o que lhe confere presunção de legitimidade
quanto aos aspectos técnicos nele consignados.
Por fim, no que se refere à área ocupada por benfeitorias, entendo igualmente por
acolher o pleito do Recorrente, diante do conjunto probatório apresentado. Conforme se extrai do
laudo técnico, para viabilizar a implantação e a manutenção do projeto de reflorestamento foram
construídas estradas internas de terra – inclusive identificáveis nos mapas e imagens constantes
do laudo –, bem como áreas destinadas ao armazenamento e estacionamento de máquinas.
Ressalte-se, ademais, que a dimensão ocupada pelas benfeitorias apuradas no referido laudo
mostra-se, inclusive, superior àquela originalmente declarada pela Recorrente, o que reforça a
legitimidade do reconhecimento da área correspondente.
Diante do conjunto probatório produzido, especialmente o novo laudo técnico
apresentado, por profissional habilitado, acompanhado de ART e corroborado por imagens de
satélite e demais elementos constantes nos autos, entendo restar comprovada a existência da
área de reflorestamento declarada e área ocupadas com benfeitorias, razão pela qual dou
provimento ao Recurso Voluntário para afastar as glosas procedida e restabelecer as referidas
áreas para fins de apuração do ITR.
Assinado Digitalmente
Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano

Fl. 311
DF CARF MF
Original